Tribunal: TJES
Processo: 5002034-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002034-87.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA SOARES TORRES
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Soares Torres contra decisão que, nos autos de ação de indenização movida em face do Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, informando auferir benefício previdenciário de um salário mínimo, ser portadora de doença grave e apresentar situação de endividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da inexistência de prova apta a elidi-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.115.300/PR).

A presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, a qual não restou produzida nos autos.

A agravante apresentou documentação comprobatória de que aufere benefício previdenciário no valor de R$ 1.473,90, compatível com a alegação de hipossuficiência financeira.

O conceito de pobreza jurídica, para fins de gratuidade de justiça, exige apenas a demonstração de que as despesas do processo comprometem o sustento próprio ou da família, não se confundindo com a indigência absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

Para a concessão da gratuidade de justiça, basta a demonstração de que as despesas do processo comprometem a subsistência do requerente, não se exigindo situação de indigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.115.300/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002034-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA SOARES TORRES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA MARIA SOARES TORRES
contra a decisão que, nos autos da ação de indenização ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais
.

Em suas razões recursais (id. 12168790), a agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo, pois já demonstrou sua frágil situação, sendo beneficiária de apenas um salário mínimo, portadora de doença grave e endividada
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade (STJ; REsp n° 1.115.300/PR; 1ª Turma Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES)
, o que vai ao encontro do disposto no art.
99, § 3º do CPC
.
Tal presunção somente pode ser elidida quando houver nos autos prova em sentido contrário
.

Na situação
sub examine
, a decisão de primeiro grau indeferiu o benefício por entender que a parte autora, apesar de intimada, não comprovou sua necessidade
.

Contudo, entendo que a decisão merece reforma.
A agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência

e extrato bancário que revela auferir benefício previdenciário no valor mensal de R$ 1.473,90 (mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos)
.

Tais elementos, a princípio, corroboram a alegação de insuficiência de recursos e não são, por si sós, refutados pelos demais elementos probatórios disponíveis.

Não há, no caso concreto, indícios robustos aptos a mitigar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada
.

Ademais, cumpre registrar que o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do art.
98 do CPC, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário que o requerente demonstre a ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo sem comprometer o sustento próprio ou da família
.

Assim, e por entender que os rendimentos da agravante são coerentes com sua afirmação de hipossuficiência, reputo presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)